Tribunal: STF
Processo: AI 681422
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR 
   PÚBLICO MUNICIPAL: EQUIPARAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA 
   MESMA CATEGORIA QUE OBTIVERAM A APLICAÇÃO DE PISO SALARIAL POR 
   MEIO DE DECISÃO JUDICIAL: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.